Tribunal: TJBA
Processo: 8045111-50.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045111-50.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ELIAS CALDAS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE LIMINAR PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. INDEFERIMENTO TÁCITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MATERIAL DECORRENTE DE ACIDENTE CAUSADO POR VEÍCULO DA POLÍCIA MILITAR. NECESSIDADE DE CUSTEIO DE OBRAS E ALUGUEL PROVISÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória ajuizada em face do Estado da Bahia, que postergou a análise de pedido liminar para após o contraditório. O agravante requer o exame imediato da tutela de urgência ou, subsidiariamente, seu deferimento direto pelo Tribunal, visando à realização de obras em sua residência, danificada após colisão de ônibus da Polícia Militar, e ao custeio de aluguel provisório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que posterga a análise da liminar configura indeferimento tácito passível de impugnação por agravo de instrumento; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela provisória de urgência em razão de dano material causado por agente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão judicial que adia a apreciação de tutela provisória para após o contraditório configura indeferimento tácito e pode ser impugnada por agravo de instrumento.

4. A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, o que se verifica no caso concreto.

5. Documentos juntados aos autos demonstram que o agravante teve sua residência atingida por veículo da Polícia Militar da Bahia, sofrendo danos estruturais que ensejaram a ordem de evacuação imediata por risco de desabamento, conforme notificação da Defesa Civil.

6. O risco de desabamento e a ausência de moradia segura caracterizam perigo de dano irreparável, legitimando a concessão de tutela emergencial para garantir a integridade física e a dignidade do agravante e sua família.

7. Ainda que reparos tenham sido realizados posteriormente, isso não esvazia a análise do pedido liminar formulado no contexto de urgência fática comprovada à época da propositura da ação.

8. O deferimento da medida não implica automática obrigação de pagamento do aluguel caso se comprove que o agravante permaneceu residindo no imóvel.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão que posterga a análise de pedido liminar para após o contraditório configura indeferimento tácito e é impugnável por agravo de instrumento.

2. Estão presentes os requisitos da tutela de urgência quando há comprovação documental do risco à integridade física do autor e da responsabilidade estatal pelos danos causados.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°
8045111-50
.2023.8.05.0000
em que é agravante
ELIAS CALDAS DE OLIVEIRA
e agravado
ESTADO DA BAHIA.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.